Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703088-67.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO OZORINO FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FRANCISCO OZORINO FERREIRA JÚNIOR: “Não vislumbro equívoco nos cálculos apresentados pela exequente à ID 107517846 indicando o débito de R$ 143.800,75, que se refere a multa cominatória. Ao contrário do alegado pela executada, tratava-se de obrigação de fazer descumprida pela executada, o que ensejou a aplicação de sanção processual de valor certo, não havendo bis in idem. Ademais, a sua consolidação possui autonomia em face da obrigação de fazer originária. Logo, devem incidir os juros moratórios. Nesse sentido é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. A decisão que fixa as astreintes constitui título judicial apto a embasar cumprimento - provisório ou definitivo - de sentença, a teor do que prescreve o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A partir do instante em que se consolida o débito resultante da incidência da multa pecuniária, devido ao descumprimento da obrigação de fazer, o atraso no pagamento do valor respectivo, em sede de cumprimento de sentença, atrai a incidência de juros de mora. III. Apenas depois que, por conta do inadimplemento da obrigação de fazer, forma-se dívida de dinheiro e o devedor é instado a satisfazê-la, isto é, constituído em mora, podem incidir juros dessa natureza, consoante a inteligência dos artigos 394, 397 e 405 do Código Civil. IV. A partir do instante em que não se cuida mais de multa conducente a constranger o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, mas de débito consolidado que pode ser exigido pelo mecanismo executório, tem-se obrigação de pagar quantia certa passível de incidência de juros moratórios depois de constituído o devedor em mora por meio da intimação de que cuida o artigo 523 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371525, 07046764620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por conseguinte, homologo o valor devido de R$ 143.800,75, atualizado até 03/11/2021 (ID 107517846). Promovo, de imediato, o bloqueio Sisbajud.” A Agravante sustenta que cumpriu a obrigação de fazer em tempo razoável e que o Agravado não comprovou prejuízos que justifiquem a cobrança da multa em valor tão elevado. Salienta que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer. Conclui que a manutenção do decisum implica em enriquecimento indevido do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “ser exonerada de qualquer multa por descumprimento da obrigação de fazer” ou, alternativamente, para “que seja minorada a multa a patamar razoável, já que absolutamente extravagante o valor consagrado na decisão recorrida, bem como seja aplicado prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada”. Preparo recolhido (32391718). É o relatório. Decido. A questão relativa ao valor e à proporcionalidade das astreintes foi equacionada na decisão de ID 22890832 dos autos de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento 0718993-54.2018.8.07.0000, provido nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO.DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. Se a motivação, conquanto sucinta, revela o convencimento do juiz a respeito da redução das astreintes, a decisão não pode ser considerada nula. II. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente é aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. III. Ao se avaliar eventual excesso, o que se deve analisar não é o total acumulado ao longo do tempo, mas se o parâmetro de fixação das astreintes foi proporcional à obrigação que se tentava coagir o devedor ao cumprimento. IV. No caso presente, o pleito principal e que se pretende acautelar, é a disponibilização de tratamento médico de urgência ao beneficiário de plano de saúde e cuja demora poderia lhe acarretar sequelas graves e irreversíveis e, até mesmo, a cegueira. V. Dadas as circunstâncias do caso concreto, onde se tem, por um lado, o direito à saúde, integridade física e dignidade do consumidor, de outro, uma instituição sólida, operadora de plano de saúde, o valor de R$1.000,00 (mil reais) diários não se mostrou excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir a finalidade de persuadir a parte inadimplente ou em mora no cumprimento da ordem judicial, mas sem patrocinar o enriquecimento da parte autora. VI. O valor ora devido não decorreu da desproporção da penalidade ou não estabelecimento de um limite, mas exclusivamente da recalcitrância da parte requerida em cumprir a ordem que lhe foi dirigida.” Trata-se, portanto de matéria aparentemente preclusa. Por outro lado, em princípio somente incidem juros de mora depois que o devedor deixa de pagar o débito representativo das astreintes no prazo legal. Nesse ponto, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para impedir qualquer levantamento de dinheiro até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator